Tribunal: STF
Processo: HC 98264
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. 
   PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL FUNDAMENTADO. 
   DENEGAÇÃO. 

1. 	A questão de direito tratada neste writ diz 
   respeito à possibilidade de a autoridade judiciária determinar a 
   realização do exame criminológico como requisito para apreciação 
   do pedido de progressão do regime de cumprimento da pena, nos 
   termos do art. 112 da Lei de Execução Penal (redação dada pela 
   Lei 10.792/03). 
2. 	Esta Corte tem-se pronunciado no sentido da 
   possibilidade de determinação da realização do exame 
   criminológico sempre que julgada necessária pelo magistrado 
   competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   25.04.2008).  
3.	O art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 
   10.792/03) não veda a realização do exame criminológico. No mesmo 
   sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
   DJe 21.08.2009; e HC 93.848/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª 
   Turma, DJe 19.12.2008.
4.	A Corte Estadual fundamentou 
   suficientemente a decisão, já que, diante do cometimento de falta 
   grave, consubstanciado na evasão do estabelecimento prisional e 
   na prisão em flagrante do paciente pela suposta prática de roubo 
   qualificado quando foragido, o exame criminológico se justifica 
   para apreciação do pedido de progressão de regime, nos termos do 
   art. 112 da Lei de Execução Penal.
5. 	No caso, o relator do 
   agravo em execução procedeu à verificação da análise do histórico 
   prisional desfavorável do paciente, esclarecendo a necessidade do 
   pedido de progressão de regime "ser previamente analisado por uma 
   equipe de profissionais habilitados, a fim de que se possa 
   avaliar se a sua periculosidade diminuiu e que ele pode ser 
   promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é menos 
   rigorosa."
6. 	Habeas corpus denegado.